Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723945-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RBR TRANSPORTE E LOCADORA LTDA - ME RECORRIDO: TT TRANSPORTE EXECUTIVO E EVENTOS LTDA - ME, DANIEL AUGUSTO AZEVEDO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FINTECH. INUTILIDADE. SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O SISBAJUD possui vasta funcionalidade e permite pesquisa ampla às instituições participantes do sistema financeiro nacional. Além das contas bancárias, o sistema abarca qualquer fintech, verifica a existência e realiza o bloqueio de ativos financeiros em todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, instituições de pagamentos (IP) e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. 2. Diante da inexistência de indícios de que as diligências requeridas não integram o sistema SISBAJUD, tampouco proporcionariam a satisfação do crédito perseguido pelo credor, haja vista a ausência de comprovação de possuir o devedor qualquer valor ou aplicação diante delas, inviável a pretensão de expedição de ofício às referidas instituições. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 139, inciso IV, 797 e 854, todos do CPC, sustentando a obrigatoriedade de se determinar todas as medidas indutivas e sub-rogatórias necessárias à satisfação da obrigação, mormente a expedição de ofícios a fintechs não integradas ao SISBAJUD. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Por fim, o recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 78364979, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente não deve ser admitido o recurso especial quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 139, inciso IV, 797 e 854, todos do CPC, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante da inexistência de indícios de que as diligências requeridas não integram o sistema SISBAJUD, tampouco proporcionariam a satisfação do crédito perseguido pelo credor, haja vista a ausência de comprovação de possuir o devedor qualquer valor ou aplicação diante delas, inviável a pretensão de expedição de ofício às referidas instituições.” (vide item 2 da ementa acima). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q